Tribunal: TJSP
Processo: 0105142-53.2008.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS – Fazenda do Estado que pretende a aplicação dos critérios de juros e correção monetária, previstos no art. 5o da Lei 11.960/09 – O V. Acórdão negou provimento aos agravos regimentais, mantendo o julgado anterior que, dentre outras coisas, afastou a aplicação da Lei n.o 11.960/09 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS – Fazenda do Estado que pretende a aplicação dos critérios de juros e correção monetária, previstos no art. 5o da Lei 11.960/09 – O V. Acórdão negou provimento aos agravos regimentais, mantendo o julgado anterior que, dentre outras coisas, afastou a aplicação da Lei n.o 11.960/09 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.